Tribunal: STF
Processo: ADI 2984
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-04
Data de publicação: 2003-09-04

Ementa:
MEDIDA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO DA
TRAMITAÇÃO PERANTE A CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA
DE MP DA APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
32. IMPOSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DE MP REVOGADA.
1.      Porque possui
força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a
Medida Provisória não pode ser "retirada" pelo Presidente da
República à apreciação do Congresso Nacional. Precedentes.
2.      Como
qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de
ab-rogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia.
Precedentes.
3.      A revogação da MP por outra MP apenas suspende a
eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que
lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP
ab-rogante.
4.      Conseqüentemente, o ato revocatório não subtrai ao
Congresso Nacional o exame da matéria contida na MP revogada.
5.      O
 sistema instituído pela EC nº 32 leva à impossibilidade - sob pena
de fraude à Constituição - de reedição da MP revogada, cuja matéria
somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei.
6.      Medida cautelar indeferida.